Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730899-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA AGRAVADO: LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA e JOELMA RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0746414-74.2022.8.07.0001), movido por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A decisão agravada extinguiu o cumprimento de sentença em face dos agravantes, terceiros interessados, nos seguintes termos (ID 241647722): “Trata-se de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe. O valor da causa mencionado na decisão de ID 233439054 - 227609407, corresponde àquele fixado na decisão de ID 204601061, a qual fundamentou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 206436265, sendo este de R$ 6.768,84. Verifica-se que a exequente efetuou o depósito judicial no ID 237165564 no montante de R$ 678,88, valor referente à condenação de 10% em honorários sucumbenciais (ID 233439054), o qual se mostra suficiente para quitar integralmente a obrigação em relação aos terceiros interessados JOELMA e SEBASTIÃO. Diante disso, tendo em vista o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTA a execução, referente a LAURA contra os terceiros interessados JOELMA e SEBASTIÃO, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, expeça-se alvará no valor de R$ R$ 678,88, acrescido dos consectários legais, em favor do advogado Ariel Gomide Foina, OAB/DF 22125A, pro rata. Promova-se a retirada dos terceiros interessados Joelma Rodrigues da Silva e Sebastião Fernando da Silva do polo da presente execução. O feito deverá ter regular prosseguimento quanto às demais partes. Intime-se o executado para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido da exequente de levantamento dos valores depositados em juízo (anexo - R$ 7.000,00). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de determinar a adoção do valor da causa, conforme art. 292 do CPC ou, seja, o valor constante da petição inicial (ID 144748998), atualizado, como base de cálculo dos honorários. Afirma ter a decisão agravada incorrido em evidente equívoco ao homologar o depósito judicial de ID 237165564 e considerar quitada a obrigação referente aos honorários advocatícios, aceitando a quantia de R$ 678,88 como suficiente para satisfazer a condenação imposta à parte exequente. Aduz, consoante decisão de ID 233439054, ter sido a exequente expressamente condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa. Ressalta ser o valor da causa, conforme petição inicial, correspondente a R$20.000,00, não havendo qualquer alteração desse montante ao longo da demanda. Destaca inexistir previsão legal para sua alteração durante a lide, de forma que o “valor da causa” não se confunde com o valor da fase de cumprimento, nem com outros valores eventualmente debatidos no curso da lide. Alega ser a homologação de valor inferior violadora ao título executivo judicial, à coisa julgada e ao princípio da legalidade processual. Repisa encontrar-se preclusa a base de cálculo da condenação em honorários, tendo sido firmada judicialmente com trânsito em julgado. Aponta violação ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, em especial o seu § 8o, e descompasso com a tese firmada no Tema 1076, de observância obrigatória conforme o art. 927 do CPC, diante da redução em mais de 70% do montante devido sem qualquer justificativa legal (ID 74482220). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 74585766). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2025 16:31:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador